Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0734404-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE VIEIRA MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Buscou a parte autora a realização de EXAME DE RNM MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO e RNM MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica. A sentença julgou procedente em parte para condenar o Distrito Federal ao fornecimento dos exames, respeitada a prioridade clínica do sistema de regulação. A autora recorre para que seja concedida a tutela antecipada e que os exames sejam realizados imediatamente. Ocorre que, no ID 38801921, a recorrida informa o agendamento dos exames para o dia 12/07/2022. Necessária a conversão do julgamento em diligência a fim de que a parte autora esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, se os exames foram realizados. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA